Tribunal: TJMT
Processo: 0001734-14.2015.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001734-14.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REGINALDO AVILA - CPF: 011.977.151-93 (APELANTE), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PARA OS FINS RECURSAIS – CONCESSÃO - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO JURÍDICA -
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 6o, VIII DO CDC/ART. 373, DO CPC - EXISTENTE - DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

C
omprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça para o recurso de apelação interposto.

Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por REGINALDO ÁVILA, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má fé, no valor de meio salário – mínimo, custas processuais, honorários advocatícios, arbitrados em meio-salário mínimo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e não concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que a assinatura constante em contrato de locação presente nos autos não é autêntica. Aduz que o número de Cédula de Identidade (RG) constante nos documentos apresentados difere daquele utilizado usualmente. Assevera que a empresa requerida não apresentou os documentos utilizados para cadastro e realização de titularidade da Unidade Consumidora. Argumenta que é patente a sua boa-fé e não há nos autos nenhuma prova da má-fé processual. Entende possuir o direito à condenação da apelada por danos morais em virtude da configuração do ato ilícito demonstrado nos autos.

Requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a reforma da sentença singular para declarar a inexistência do débito sub judice
,
a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios a serem arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Contrarrazões (Num. 24931472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que o Apelante REGINALDO ÁVILA, não recolheu o preparo recursal, eis que pretende seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita para o recurso de apelação interposto.

Reitera
a declaração de que não possui condições de suportar as custas processuais e demais encargos oriundos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Nesse contexto, filio-me a corrente pela qual a
concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Intimado (Num. 32586967 – pág. 01), o autor, ora apelante, apresentou
prova documental que demonstra a insuficiência econômico-financeira para
arcar com as custas e despesas processuais (Num. 33639480; Num. 33639481). Presentes os requisitos, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita
para os fins recursais.

O direito pleiteado pelo autor resultou da inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, em virtude de débito referente a Unidade Consumidora 4976134, na cidade de Sinop/MT, cidade na qual alega que nunca residiu, sendo seu endereço atual na cidade de Guarantã do Norte/MT. O juízo singular decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (Num. 24931462 – pág. 03):

Ante o exposto, REGOVO a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, forte no art. 487, 1, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora.

CONDENO a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor correspondente a meio salário-mínimo, já que irrisório o valor da causa. Devera a autora, ainda, arcar com as CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela requerida com este feito, na licença do art. 79, art. 80, inciso 11, art. 81, caput e § 2°, do CPC, art. 470, parágrafo único, da CNGC, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do CPC), além de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em meio salário-mínimo, nos termos do art. 85, § 8°, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da mé-fé, não concedo o benefício da gratuidade judiciária.

O autor, ora apelante,
alega que o contrato de locação de imóvel apresentado nos autos pela requerida, ora apelada, para confirmar a realização de titularidade da Unidade Consumidora
4976134 e consequente inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, em virtude de débito existente,
não é autêntico (Num. 24931464 – pág. 04).

Ressai dos autos que o juízo singular,
nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
determinou
à
empresa requerida, a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado (Num. 24931462 – pág.02), ônus do qual se desincumbiu, ao encartar aos autos, contrato de locação do imóvel com firma reconhecida em cartório, onde está instalada a UC

4976134 (Num. 24929952

– pág. 01/02), prova de relação de consumo ( Num. 24929952 – pág. 05) e documentos pessoais do autor, ora apelante (Num. 24929952 – pág. 03).

O juízo singular, em razão das alegações de falta de autenticidade dos documentos apresentados, observou que
não merece acolhimento o seu pedido, uma vez que o contrato de locação de folhas 39 está com reconhecimento de firma em cartório, demonstrando a legalidade e a veracidade do documento
(Num. 24931462 – pág. 02).

Ademais, as alegações de que os documentos são falsos por apresentar número de Cédula de Identidade diferentes não se sustenta, pois em todos os documentos apresentados pelas partes, consta o mesmo CPF da parte autora, ora apelante.

O
art. 373 do CPC dispõe que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime a parte autora do ônus de comprovar o direito. Segue-se que o
apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, I do CPC.
Limitou-se apenas a alegar falsidade documental, sem, contudo, requerer a verificação técnica para a comprovação de suas teses.

A empresa concessionária de energia elétrica requerida, no entanto, a teor do que dispõe o inciso II, do mesmo artigo do CPC e nos termos do art. 6, VIII e art. 14,
§ 3o
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, provou os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11o, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita para o recurso de apelação interposto.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020